Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DETRAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e com evidente risco social e à saúde pública. A pequena quantidade de droga apreendida não ilide o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.
3. A aplicação da detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, é de competência do Juízo da Execução Penal,
4. Recurso conhecido e desprovido.